Tribunal: TJDFT
Processo: 0727078-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727078-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CUSTOMS IMPORTACAO EXPORTACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: RANDOW COMERCIAL EIRELI - EPP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Customs Importação Exportação Consultoria e Assessoria Ltda. contra decisão da 14a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (autos no 0739062-36.2020.8.07.0001, ID no 201125063). 2. A agravante, em suma, defende que há prejudicialidade externa em relação à matéria objeto do processo no 0719969-53.2021.8.07.0001 (também em trâmite na 14a Vara Cível de Brasília), uma vez que a sentença a ser prolatada naqueles autos pode alterar a condição fática em razão do questionamento da inexigibilidade dos débitos que embasam o cumprimento de sentença. 3. Argumenta que a demanda de origem deve ser suspensa, pois a sentença nos autos de no 0719969-53.2021.8.07.0001 foi cassada e a nova análise da controvérsia pode conduzir a inexigibilidade dos valores cobrados pela agravada no cumprimento de sentença. 4. Esclarece que na ação declaratória foi discutida as circunstâncias do negócio jurídico envolvendo os garantidores, dentre eles a agravante, sem o efetivo debate quanto à composição dos valores que devem ser pagos, ao passo que nos autos de no 0719969-53.2021.8.07.0001 o cerne da controvérsia é justamente a exigibilidade (ou não) da composição do débito. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pois estaria demonstrada a prejudicial externa que pode conduzir à extinção do cumprimento de sentença, justificando a suspensão do feito até que haja o julgamento definitivo da demanda objeto dos autos supracitados e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 61040476 e no 61040479). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 9. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 10. A sentença prolatada nos autos no 0719969-53.2021.8.07.0001 foi cassada por este Tribunal, conforme acórdão no 1815917, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRHANÇA. INDENIZAÇÃO. CONTRATO. DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA. PEDIDOS RECONVENCIONAIS. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no CPC, art. 1.010, II e III. 2. O Juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, arts. 370 e 371), apreciará as provas constantes nos autos e indicará as razões de seu convencimento, indeferindo, contudo, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 3. Poderá ser admitida a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que o julgador considerar adequado, observado o contraditório e eventuais peculiaridades do caso concreto (CPC, art. 372). 4. Há cerceamento do direito de defesa da parte ré quando não lhe for oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa quanto à prova emprestada utilizada como elemento único de convicção do magistrado para a sua condenação. 5. A sentença possui vício de ausência de fundamentação quando não enfrentar todos os argumentos deduzidos na reconvenção capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (CPC, art. 489, §1o, IV). 6. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos. Recurso da autora prejudicado. Recurso da ré provido. Sentença cassada. (Acórdão 1815917, 07199695320218070001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 11. Os autos retornaram à origem e há pedido de produção de provas pendente de análise. 12. A agravante consta como vendedora dos testes que seriam importados da China e a Seletiva Brasil figura como compradora. Tanto a agravante (Customs), quanto Leandro Carraro assinaram o contrato como garantidores da operação de importação, bem como da compra e venda (ID no 105537416, pág. 3). 13. O cumprimento de sentença está fundamentado no acórdão no 1427019, que conheceu e negou provimento à apelação interposta pela ora agravante e pelo outro garantidor (Leandro), mantendo a sentença que deu parcial provimento aos pedidos da inicial, nos seguintes termos (ID no 105537416, pág. 16): “[...] Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: A) declarar inexistente o débito cobrado relativo a retenção de testes de COVID19, no valor de R$ 711.985,90 (setecentos mil, novecentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos). B) Em consequência da natureza dúplice da ação declaratória, e do pagamento parcial realizado, reconheço o débito dos autores, na condição de garantidores, em relação ao valor de R$826.180,30 (oitocentos e vinte e seis mil, cento e oitenta reais e trinta centavos), cujo valor deve ser corrigido e de juros, de 1% ao mês, desde 03/06/2020, a ser pago em benefício do requerido. C) Julgo improcedentes os demais pedidos. Em razão da sucumbência recíproca, condeno os autores em 50% e os réus em 50% do valor das custas processuais e honorários advocatícios, estes estabelecidos em 10% do valor da causa.” [grifado na transcrição] e no ID no 171781169, pág. 1 (acórdão): APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DE AÇÃO CONEXA. DESNECESSIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPRA DE TESTES COVID-19. AUTOR INTERMEDIADOR E GARANTIDOR. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A juntada extemporânea de documentos só é permitida em situações excepcionais, na forma do art. 435 do CPC, uma vez que ordinariamente os documentos devem ser juntados com a petição inicial ou a contestação (art.434 do CPC). 2. Não é o caso de sobrestamento da presente ação, tendo em vista que a incidência do instituto da prevenção já se mostra adequado para evitar decisões conflitantes das ações reconhecidamente conexas. 3. Quanto ao reconhecimento da responsabilidade dos autores quando ao pagamento de parte dos valores cobrados pela ré, deve-se registrar que o contrato firmado entre as partes nomeia expressamente os autores como garantidores e não apenas como intermediários. 4. Os testes retidos pela empresa requerida deverão ser descontados do débito, com base no preço individual de cada teste constante do contrato. Os testes retidos não poderão ser cobrados do devedor principal nem dos garantidores, ora autores. 5. Preliminares rejeitadas. Recursos não providos. Fixados os honorários recursais. (Acórdão 1427019, 07390623620208070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 8/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 14. A prevenção do Juízo e a conexão das matérias foi apreciada no referido acórdão, afastando a prejudicialidade externa e a possibilidade de decisões conflitantes sobre a mesma controvérsia. 15. Conforme ponderado na decisão recorrida, não há elementos fático-jurídicos que corroborem as alegações da agravante, pois a prejudicialidade externa não se sustenta, uma vez que a obrigação exigida no cumprimento de sentença decorre de título judicial transitado em julgado, é líquida, certa e exigível, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 16. A análise da controvérsia pendente de julgamento na ação de cobrança ajuizada pela agravada (autos no 0719969-53.2021.8.07.0001) deve observar a matéria já acobertada pela coisa julgada, o que reforça a inexistência de prejudicial externa hábil a justificar a suspensão do cumprimento de sentença. Ademais, está resguardado eventual direito de regresso dos garantidores, bem como a possibilidade de resolução em perdas e danos. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 14a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 3 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO